Tribunal: TJDFT
Processo: 0745656-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DO TORCEDOR. LEI GERAL DO ESPORTE. CONFLITO DE LEIS PENAIS NO TEMPO. PROMOVER TUMULTO, PRATICAR OU INCITAR A VIOLÊNCIA OU INVADIR LOCAL RESTRITO AOS COMPETIDORES. CONVERSÃO DA PENA DE RECLUSÃO EM PENA IMPEDITIVA DE COMPARECIMENTO ÀS PROXIMIDADES DA ARENA. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do artigo 201 da Lei no. 14.597/2023, aplicando-lhe a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias multa, com regime aberto para cumprimento de pena. Sustenta, em síntese, não lhe foi permitida a substituição da pena privativa de liberdade por pena impeditiva prevista na Lei Geral do Esporte. Refere que a pena impeditiva se aplica aos reincidentes ou com maus antecedentes que foram punidos em crimes em eventos esportivos. Requer a substituição da pena privativa de liberdade por pena impeditiva ou pena restritiva de direito, já que não se trata de reincidência específica.
II. As contrarrazões foram apresentadas (ID 54624715). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 54994532).
III. De início, cuida-se de fato ocorrido em 20/07/2022, às 22h30, de modo que deve ser regido pelo Estatuto de Defesa do Torcedor, aplicando-se as disposições do art. 41-B e seguintes e não a Lei Geral do Esporte, porquanto trata-se de Lei posterior ao fato em análise.
IV. Nesse aspecto, o art. 41-B, aplicável ao caso, considera como típica a conduta de promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos cominando a pena de reclusão de 1 a 2 anos e multa. O parágrafo segundo do mesmo artigo dispõe que o juiz deverá, na sentença penal condenatória, converter a pena de reclusão em pena impeditiva de comparecimento às proximidades do estádio, bem como a qualquer local em que se realize evento esportivo, pelo prazo de 3 (três) meses a 3 (três) anos, de acordo com a gravidade da conduta, na hipótese de o agente ser primário, ter bons antecedentes e não ter sido punido anteriormente pela prática de condutas previstas neste artigo.
V. Traçadas essas balizas, vê-se que a pretensão do apelante não deve prosperar. Com efeito, impõe-se a conversão somente na hipótese de o agente preencher todos os requisitos, quais sejam: ser primário, ter bons antecedentes e não ter sido punido anteriormente pela prática de condutas previstas no artigo 41 do Estatuto do Torcedor. Como visto, o réu não faz jus à conversão, na medida em que ostenta maus antecedentes (ID 54624498 e seguintes), não atendendo a todos os requisitos que lhe dariam direito à tal benesse.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.